Tribunal: TJSP
Processo: 1008650-78.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Cobrança de contribuição associativa. Sentença de improcedência do pedido inicial. Inconformismo. Tese de que não há prova da ciência inequívoca da transação de venda do lote em questão. Descabimento. Ausência de comunicação formal da alienação que não altera o fato de que já havia, pela associação, conhecimento da cessão, tanto que juntou com a inicial

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Cobrança de contribuição associativa. Sentença de improcedência do pedido inicial. Inconformismo. Tese de que não há prova da ciência inequívoca da transação de venda do lote em questão. Descabimento. Ausência de comunicação formal da alienação que não altera o fato de que já havia, pela associação, conhecimento da cessão, tanto que juntou com a inicial demonstrativo do débito contendo o nome do adquirente como titular do lote em cobrança. Percepção corroborada, ainda, pelo fato de que a dívida é de 2016, enquanto a cessão ocorreu no ano de 2011. Situação que autoriza o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré para a demanda. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.